Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Recurso inominado. Empréstimo consignado. Cobrança de parcela em duplicidade. Desconto em folha e débito em conta. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Repetição do indébito em dobro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la à restituição em dobro do valor de R$ 617,99, totalizando R$ 1.235,98, em razão de cobrança de parcela de empréstimo consignado em duplicidade, e que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
2. O banco, ora recorrente, sustenta ausência de responsabilidade, alegando que eventual falha decorreu do empregador, pois o valor descontado em folha de pagamento teria sido por ele retido, cabendo-lhe realizar eventual restituição ao empregado. Subsidiariamente, alega não ser cabível a repetição do indébito em dobro, diante da inexistência de má-fé.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da instituição financeira ré pela cobrança em duplicidade de parcela de empréstimo consignado; e (ii) definir se eventual restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.
III. Razões de decidir
4. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro noart.373, incisos I e II, do CPC.
5. A parte autora comprovou a contratação de empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 12.000,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 617,99, com início dos descontos em 20/06/2025 (ID 80853511). Demonstrou, ainda, que a parcela referente a esse mês foi regularmente descontada em folha de pagamento (IDs 80853512 e 80853513). Não obstante, a instituição financeira realizou desconto da mesma parcela diretamente na conta corrente da consumidora, no valor de R$ 617,99, em 27/06/2025, tratando a operação como empréstimo não consignado (IDs 80853515 e 80853516), o que configura cobrança em duplicidade.
6. Por sua vez, o banco limita-se a alegar falha do empregador ou do sistema eSocial, sem apresentar elementos probatórios capazes de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Ademais, nos termos do art. 14doCDC,o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. O art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão do princípio da solidariedade e do sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio.
9. Assim sendo, restou caracterizada falha na prestação do serviço da ré, o que firma sua responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pela autora.
10. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Na hipótese dos autos: (i) o valor foi cobrado indevidamente, (ii) pago e (iii) não restou demonstrado erro escusável ou justificável por parte da ré, ainda mais considerando tratar-se de empresa de grande porte e estar plenamente ciente dos seus deveres legais. Ao revés, optou por continuar efetuando as cobranças em duplicidade, em manifesta violação à boa-fé objetiva. Diante disso, mantém-se a devolução dobrada no valor total de R$ 1.235,98.
11. Vale salientar que referida norma exige, para configurar a hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque o engano justificável é manifestado pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança, enquanto a má-fé é a atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
12. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
16. Nos termos do art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do advogado dativo nomeado para o recorrente em valor correspondente a R$ 500,00, conforme a tabela anexa ao referido decreto e considerando o grau de zelo profissional (art. 22, § 1o, II, do mesmo diploma legal).
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.